Tribunal: TJDFT
Processo: 0703270-64.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703270-64.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HUMBERTO PEREIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça, para que se manifeste sobre a petição catalogada no ID 63970889. Publique-se. Brasília, D.F., 25 de setembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator